Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017029-68.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): LIZAET MIGUELITA GOMES
RECORRIDO(AS): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RAI – ANULATÓRIA DE DESAPROPRIAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Lizaet Miguelita Gomes, contra a decisão, por mim proferida, na qual não concedi o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ela aviado, em face do decisum, proferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Desapropriação n. 1009271-32.2020.8.11.0002, proposta pelo Recorrido, determinou o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse, em parte do imóvel de sua propriedade (id. 54829999, págs. 01/04).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a decisão embargada foi omissa, uma vez que não apreciou a tese de que, na hipótese, deveria aplicar o entendimento esposado no RESp Repetitivo n. 1185583/SP – tema 472.
A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação (id. 66467495, pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Lizaet Miguelita Gomes, contra a decisão, por mim proferida, na qual não concedi o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ela aviado.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
In casu, a Embargante argumenta que a decisão recorrida é omissa, porquanto não apreciou a alegação de que deveria aplicar o entendimento esposado no RESp Repetitivo n. 1185583/SP – tema 472.
Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pela Embargante, já que ficou consignado no decisum embargado que, em vista do preenchimento dos requisitos esposados no artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a questão relativa ao valor da indenização deveria ser discutida e resolvida no julgamento de mérito da ação de base. Veja-se:
Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, no valor de R$87.381,04 (oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos) (id. 54105995 – pág. 50).
Nota-se que os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Recorrido, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.
Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos por Lizaet Miguelita Gomes, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.